Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento de litispendência parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão deixou de se manifestar quanto às alegadas omissões suscitadas nos embargos de declaração
(ii) definir se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade extraordinária e afastou a aplicação dos arts. 87 do CDC e 21 da Lei 7.347/85, por não se tratar de relação de consumo nem de ação civil pública.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a isenção prevista no art. 87 do CDC aplica-se apenas às ações coletivas de defesa de consumidores, não abrangendo demandas sindicais.
6. O acórdão também abordou a aplicação do art. 85 do CPC, esclarecendo que a condenação em honorários decorre do princípio da sucumbência, independentemente da origem do reconhecimento da litispendência.
7. A tese subsidiária de redução dos honorários foi rejeitada, ao se manter a proporcionalidade de 1/10 sobre o valor da causa, considerando o número de substituídos processuais.
8. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a decisão.
9. Ausentes os vícios legais, os embargos são rejeitados, sem atribuição de efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A isenção de honorários prevista no art. 87 do CDC aplica-se apenas às ações coletivas de defesa de consumidores. 2. A condenação em honorários sucumbenciais decorre objetivamente do princípio da sucumbência, mesmo em caso de reconhecimento de litispendência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 14; 90, § 1o; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 3o; 485, V; 487; 1.022, I, II e III, do CPC; art. 87 do CDC; art. 21 da Lei 7.347/85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; Tema 1076 do STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.252.296/PI; TJDFT, 0725229-12.2024.8.07.0000; 0736780-86.2024.8.07.0000; 0709738-76.2022.8.07.0018; 0708718-50.2022.8.07.0018; Acórdão 1264627, TJDFT.